Tribunal: TJBA
Processo: 0789771-42.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789771-42.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: REDENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 0789771-42.2014.8.05.0001. O Apelante sustenta, em preliminar, nulidade por ausência de intimação prévia, e, no mérito, defende a ausência de prescrição diante de atos praticados ao longo do processo. II. Questão em discussão: Discute-se a regularidade da intimação da Fazenda Pública para manifestação quanto à prescrição intercorrente, bem como a configuração dessa prescrição nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada no Tema 566 do STJ. III. Razões de decidir: A intimação para manifestação prévia foi regularmente realizada, não havendo nulidade por violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa. A ciência da citação frustrada ocorreu em 18/12/2014, iniciando o prazo de suspensão de um ano, findo o qual, em 18/12/2015, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos. Não houve causa válida de interrupção da prescrição no período, uma vez que o pedido de BACENJUD foi protocolado ainda durante o prazo de suspensão e não gerou constrição patrimonial. A Súmula 106 do STJ não se aplica à prescrição intercorrente. A jurisprudência do STJ exige, para a interrupção, ato efetivo que avance o feito, como a citação ou a penhora, o que não ocorreu no caso. O edital de citação expedido apenas em 2021 foi extemporâneo, pois já consumada a prescrição. IV. Conclusão: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0789771-42.2014.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente MUNICÍPIO DE SALVADOR e Recorrida REDENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATORA